Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, se ainda persiste o interesse recursal tendo em vista decisões posteriores acerca do valor exequendo. Solicitem-se informações ao douto Juízo a quo. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator